Tribunal: TJDFT
Processo: 0713865-77.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0713865-77.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: A. C. B. D. S., H. B. D. S. REPRESENTANTE LEGAL: TAIANA BARBOSA DA SILVA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O O Relatório, é, em parte, o constante na decisão de ID no 46187759, in verbis: “Por meio do presente agravo de instrumento, H. B. D. S. e A. C. B. D. S., representados por sua genitora, T.B.S, pretendem obter a reforma da decisão proferida pelo MM. Juízo da 1a Vara da Infância e da Juventude do DF, que indeferiu a antecipação da tutela, para que fosse assegurada as suas matrículas em rede pública de ensino ou particular conveniada, em creche próxima a sua residência, ou na região do Lago Sul, local onde a genitora trabalha. Em suas razões, os recorrentes sustentam, em apertada síntese, que os requisitos para a concessão antecipada da tutela recursal estão presentes, uma vez que a falta de frequência numa creche/escola gera dano de difícil reparação para o núcleo familiar. Alegam que a legislação garante a matrícula ao menor, por ser um direito fundamental da criança. Destacam que, em 22.09.2022, o Plenário do Supremo Tribunal Federal, ao julgar o mérito do RE 1008166, por unanimidade, fixou a seguinte tese no sentido de que “A educação básica em todas as suas fases - educação infantil, ensino fundamental e ensino médio - constitui direito fundamental de todas as crianças e jovens, assegurado por normas constitucionais de eficácia plena e aplicabilidade direta e imediata”. Argumentam que o art. 4o da Lei no 9.394/96, e o art. 54, do Estatuto da Criança e do Adolescente, reiteram o dever do Estado de garantir a educação infantil. Afirmam que não há de se falar em ofensa ao princípio da isonomia no caso em apreço. Requerem os benefícios da justiça gratuita e a concessão da tutela de urgência para determinar que o requerido efetue a matrícula dos menores em rede pública de ensino ou particular conveniada, em creche próxima a sua residência, ou na região do Lago Sul. No mérito, pedem o provimento do agravo, confirmando os efeitos da liminar porventura deferida”. Acrescente-se que, por meio da decisão acima referida, este Relator, antecipou a pretensão recursal, para determinar ao agravado efetuar a matrícula da agravante em creche vinculada à rede pública de ensino nas proximidades de sua residência ou do trabalho de sua genitora. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo. Irresignado, o Distrito Federal interpôs agravo interno, requerendo preliminarmente a suspensão do feito com base na repercussão geral reconhecida pelo STF, ao Tema 548. No mérito alega que a existência de vaga é requisito fundamental para a concessão do pleito, o que, contudo, não ocorre na espécie. Afirma, nessa linha, que, diante do limitado número de vagas, há de se observar a ordem de espera para ingresso nas creches, sob pena de se ferir o princípio da isonomia. Aduz que a decisão fere a isonomia, por premiar quem se socorre do Judiciário. Pugna pelo provimento do agravo interno para que seja cassada a decisão que lhe obriga a efetuar a matrícula do autor. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interno. É o relatório. Conforme se verifica no Sistema de Consulta de Andamentos Processuais deste egrégio Tribunal de Justiça, o douto magistrado a quo proferiu sentença julgando procedente o pedido (ID no 46699730). Por esse motivo, proclamo a perda do objeto do presente agravo de instrumento e do agravo interno, de acordo com o art. 932, inciso III, do CPC, julgando-os prejudicados. Brasília, DF, em 16 de maio de 2023. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator